Tribunal: TJMT
Processo: 1000261-90.2019.8.11.0036
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000261-90.2019.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADAO PAULO ROSA DE ANDRADE - CPF: 955.309.911-49 (APELANTE), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), MAGNEVAN MESQUITA DE MORAES - CPF: 632.590.101-06 (APELADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – FALTA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – ART. 336 DO CPC - ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO CONSERTADO – JUSTIÇA GRATUITA – BENESSE CONCEDIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 336 do CPC, o momento oportuno para que a parte ré manifeste o interesse na produção de provas é quando da oferta da contestação, sob pena de preclusão. 2. À falta de protesto pela produção de provas quando da oferta de defesa nos autos, não há falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. 3. A concessão da assistência judiciária gratuita exige a demonstração de que a parte que pleiteia a benesse não possua condições de arcar com as custas e despesas processuais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000261-90.2019.8.11.0036 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE GUIRATINGA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADÃO PAULO ROSA DE ANDRADE contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da ação de
“Consignação em Pagamento”
(Número Único 1000261-90.2019.8.11.0036), ajuizada contra o apelante por MAGNEVAN MESQUITA DE MOARES, julgou procedente o pedido, para declarar extinta a obrigação do autor/apelado em consertar o veículo pertencente ao apelante/réu, por entender que os reparos necessários foram realizados no veículo pertencente ao apelante/réu “
a fim de devolver ao Requerido o automóvel em condições de uso depois do acidente de trânsito
” no qual os litigantes se envolveram; a r. sentença indeferiu o pedido de assistência judiciária pleiteado por ambas as partes (cf. ID 44042066).

O apelante arguiu a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, dizendo que o magistrado julgou antecipadamente a lide, impedindo que o réu/apelante produzisse qualquer prova, e diz ser “
controversa a ocorrência ou não de reparo suficiente e adequado do veículo do Apelante pelo Apelado, pois em caso de inidoneidade do serviço e peças utilizadas, restaria legitimada a recusa no recebimento do veículo, tese expressamente defendida no bojo da contestação
”, e diz que cumpria ao julgador ordenar a realização de prova pericial (cf. fls. ID 44042069).

Sustenta fazer jus a assistência judiciária gratuita afirmando que, após ter sido vítima de acidente de trânsito provocado pelo apelado, tornou-se incapacitado para o trabalho e atualmente seu único rendimento é o

benefício previdenciário - auxílio-doença - no valor de R$ 1.050,07, pede, pois
,
seja provido o recurso para que, anulada a r. sentença, os autos retornem à Comarca de origem para reabertura da fase instrutória, e que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.

O apelado contra-arrazoou o recurso refutando as teses recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID 44042076).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No caso, à luz do conjunto probatório produzido por ambas as partes, o julgador apreciou as teses deduzidas lado a lado, expondo na r. sentença os fundamentos de seu convencimento pela procedência do pedido.

O art. 373, II, do CPC/2015 estabelece que incumbe ao réu o ônus da prova “
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Sobre o ônus da prova, a lição Ovídio A. Baptista da Silva:

“Como todo direito se sustenta de fato, aquele que alega possuir um direito deve, antes de mais nada, demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se alicerça. Pode-se, portanto, estabelecer como regra geral dominante de nosso sistema probatório, o princípio segundo o qual à parte que alega a existência de determinado fato para dele derivar a existência de algum direito, incumbe o ônus de demonstrar sua existência. Em resumo, cabe-lhe o ônus de produzir a prova dos fatos por si mesmo alegados como existentes
” (Curso de Processo Civil. 5a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 344).

O art. 5o, LV, da Constituição Federal confere
“
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

O diploma do art. 336 do CPC dispõe que:

“Art. 336.
Incumbe

ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e
especificando as provas que pretende produzir
” (destaquei)
”.

Sobre a contestação, a lição de Fredie Didier Júnior:

“A regra da eventualidade (Eventual maxime) ou da concentração da defesa na contestação significa que cabe ao réu formular toda sua defesa na contestação (art.336, CPC). Toda defesa deve ser formulada de uma só vez como medida de previsão
ad eventum
, sob pena de preclusão. O réu tem o ônus de alegar tudo o quanto puder, pois, caso contrário, perderá a oportunidade de fazê-lo.
(Curso de
Direito Processual Civil
. 17a edição. Salvador: JusPodvm, 2015, p.638).

A teor do disposto no artigo supracitado, o tempo e modo oportunos para que o réu manifeste o interesse na produção de provas é quando da oferta de contestação, sob pena de preclusão (CPC, art. 507).

No caso, ao ofertar defesa nos autos, o réu/apelante não fez menção quanto ao interesse na produção de quaisquer provas para dirimir as questões controvertidas, consoante exigência do art. 336 do CPC
.

Sendo assim, a arguição de cerceamento de defesa não convence, pois, o réu/apelante quando ofertou contestação nos autos, não protestou pela realização de quaisquer provas para além daquelas já constantes dos autos; somente, agora, em sede recursal, é que o réu/apelante alega que seria necessária a dilação probatória; cumpre anotar, ainda, que, o próprio réu/apelante poderia ter diligenciado para comprovar sua tese defensiva de que o consertado realizado no veículo de sua propriedade pelo autor/apelado não foi a contento, instruindo os autos com laudos periciais produzidos pelo próprio réu/apelante, aliás, o art. 472 do CPC assegura que o “
juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes
”, mas, no caso, o réu/apelante se limitou a alegar, somente, agora em sede recursal, que a demanda dependia da produção de outras provas.

A propósito:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO E DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – DESERÇÃO – (...). PROCESSUAL CIVIL – PRELIMINARES – PEDIDOS DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – (...) – Ausência de protesto pela produção de provas nas contestações – Inteligência dos arts. 183 e 300, caput, do CPC/1973 (NCPC, arts. 223 e 336, caput) – Prestígio ao vetor axiológico decorrente da duração razoável do processo, consagrado pelo art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, bem como pelos arts. 4o e 6o do NCPC – Precedentes deste E. Tribunal – Preliminares rejeitadas. (...) – Sentença integralmente mantida – Recursos desprovidos.

(TJSP - 2a Câmara de Direito Público - Apelação Cível 0001063-05.2012.8.26.0531 – Rel. Des.
Carlos von Adamek
– Julgamento em 27/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CERCEAMENTO DE DIREITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVAS. DECISÃO SANEADORA. DESNECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. (...). 2. Segundo se extrai dos artigos 920, 771, parágrafo único, 336 e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, cabe ao exeqüente/embargado, em sua defesa ("Impugnação aos Embargos") colacionar os documentos existentes que amparam a tese sustentada, bem assim indicar as provas pelas quais pretende se desincumbir do ônus da prova. Assim, não há de se falar em cerceamento de defesa, se não juntados documentos no momento oportuno e formulado tempestivamente protesto por provas. (...). 4. Observado o devido processo legal e tendo sido assegurado ao apelante o direito ao contraditório e a ampla defesa, nos termos da lei processual, não há de se falar em cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

5. Recurso do embargado/exeqüente conhecido e desprovido. (TJDFT – 2a Turma Cível – Acórdão no 1109049 – Recurso de Apelação Cível no 20170710024883 – Rel. Des. CESAR LOYOLA – Julgado em 11/07/2018 - Publicado no DJE: 17/7/2018. Pág.: 300/322)

No tocante à assistência judiciária gratuita, a Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil.

De todo modo, a exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”
(
grifei)
.

O réu/apelante comprovou que o único rendimento atualmente auferido por ele é o benefício previdenciário - auxílio doença – no valor correspondente a um salário mínimo, que lhe foi concedido depois de ter sido vítima de acidente automobilístico (cf. ID ),

Portanto, não há demonstração segura e convincente de que o réu/apelante realmente possua capacidade econômica, não em termos de liquidez atual, que os capacite a arrostar os custos financeiros do processo judicial em questão.

Sobre a matéria recursal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio. (...). 3. (...). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA– NECESSIDADE DE CONCESSÃO – RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (Lei 1.060/50, art. 4o, caput). Em regra, a justiça gratuita pode ser deferida à pessoa física mediante sua simples declaração de hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido. Não obstante, a impugnação deve vir fundada em provas. A gratuidade deve ser deferida quando os elementos dos autos evidencia a necessidade real de sua concessão e este foi pleiteado oportunamente pela parte.” (TJMT - Primeira Câmara Cível – Apelação Cível no 64.495/2014 – Rel. Des. ADILSON POLEGATO DE FREITAS - Julgado em 02/06/2015 - DJE 10/06/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ARRENDAMENTO MERCANTIL - PURGAÇÃO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI QUE REGE A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - EFEITOS EX NUNC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Defere-se pedido de justiça gratuita quando há declaração de hipossuficiência e inexistem nos autos elementos que infirmem a precariedade econômica alegada. A concessão desse benefício só produz efeito deste momento em diante, não retroagindo para atingir os gastos processuais já existentes, dispensando-os ou devolvendo-se o que já foi pago. (TJMT - Sexta Câmara Cível – Apelação Cível no 49.857/2013 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 06/11/2013 - DJE 11/11/2013)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDA - PARTE REPRESENTADA POR ADVOGADO PARTICULAR - DESEMPREGADO - REMUNERAÇÃO ANTERIOR INFERIOR A 02 (DOIS) SALÁRIOS - CONDIÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DEMONSTRADA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O fato da parte ser representada por advogado particular não diz, por si só, pela possibilidade de arcar com as custas processuais. A concessão do benefício da gratuidade judiciária não pode ser pensada unicamente para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual a impedir o pagamento das custas processuais”. (TJMT - Sexta Câmara Cível – Recurso de Agravo de Instrumento no 141.853/2012 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – Julgamento em 30/01/2013 – DJE do dia 04/02/2013)

Sendo assim, observados os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, confirmando a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, a benesse deve ser concedida ao réu/apelante.

Forte nos fundamentos expostos, dou parcial provimento ao recurso apenas para conceder ao réu/apelante à assistência judiciária gratuita.

Custas pelo apelante, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020